Tribunal: TJES
Processo: 0000031-71.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000031-71.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIKAEL SARTORIO PAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000031-71.2024.8.08.0069

APELANTE: MIKAEL SARTORIO PAZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por MIKAEL SARTORIO PAZ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A Defesa apontou indevido bis in idem no reconhecimento de maus antecedentes e reincidência, pleiteando o redimensionamento da pena-base e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o reconhecimento simultâneo de maus antecedentes e reincidência configura bis in idem;

(ii) estabelecer se é cabível o redimensionamento da pena em razão da aplicação da atenuante de confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de maus antecedentes e reincidência com base em condenações distintas não configura bis in idem, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Condenações diversas podem ser utilizadas de forma autônoma para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria e para agravar a pena na segunda fase.

Na segunda fase da dosimetria, é possível a compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, sejam estas específicas ou genéricas, considerando-se sua igualdade de preponderância nos termos do art. 67, do Código Penal.

Não cabe o redimensionamento da pena definitiva, pois a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência foi corretamente realizada, mantendo-se a pena nos moldes fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento simultâneo de maus antecedentes e reincidência, com base em condenações distintas, não configura
bis in idem
.

A compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência é admitida, considerando sua igualdade de preponderância na segunda fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, § 2º, alínea “a”, e 67; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 882.486/SP, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024.

STJ, REsp n. 1.931.145/SP, rel. Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 19/8/2024, DJe 27/8/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.649.193/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/8/2024, DJe 26/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000031-71.2024.8.08.0069

APELANTE: MIKAEL SARTORIO PAZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MIKAEL SARTORIO PAZ
em face da r. Sentença (Id. 9226822), proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Emerge da Denúncia (Id. 9226801) que, no dia 1º de fevereiro de 2024, por volta das 15h30m, na Rua Colatina, Bairro Belvederes, Marataízes, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, agentes da Polícia Civil se dirigiram à residência do denunciado, onde, segundo levantamentos preliminares, este praticava o tráfico de drogas ilícitas, especialmente cocaína, e localizaram, em um guarda-roupas, um tablete de cocaína, que apresentava o símbolo de um “tubarão”, o qual é utilizado para indicar o grau de pureza da droga ilícita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, não se discute a autoria e a materialidade delitivas.

A Defesa aponta o indevido
bis in idem
pelo reconhecimento simultâneo de maus antecedentes e reincidência. Outrossim, pugna pela aplicação da atenuante de confissão, bem como o redimensionamento da pena para o patamar mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador dos antecedentes criminais, sob o fundamento de que
“Os antecedentes criminais do réu são maculados, sendo que, dada a multiplicidade de condenações definitivas, uma será valorada na segunda fase e as demais nesta”.

À vista disso, a pena-base restou fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, o Juízo sentenciante procedeu à compensação, mantendo a pena no patamar fixado.

Frente a tal cenário, colhe-se do Relatório contendo as Guias de Execução Criminal (Id. 9226796, pp. 69/75) que o apelante ostenta 04 (quatro) condenações criminais com trânsito em julgado, quais sejam: 01) 069110038556 (Guia nº 141996 - data do trânsito em julgado: 01/11/2012); 02) 00001744620138080069 (Guia nº 149720 - data do trânsito em julgado: 02/09/2013); 03) 069120043844 (Guia nº 157429 - data do trânsito em julgado: 13/11/2013); e 04) 00017203420168080069 (Guia nº 231849 - data do trânsito em julgado: 21/05/2018).

Nesse contexto, impende salientar que o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“
O reconhecimento de maus antecedentes e reincidência com base em condenações distintas não configura bis in idem, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, que permite a consideração de condenações diversas para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e aplicar a agravante de reincidência”. (HC n. 882.486/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Outrossim, na esteira do entendimento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.931.145/SP,
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.” (AgRg no HC n. 825.878/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

Desta feita,
“
Não merece prosperar o pedido de redução da pena pela confissão espontânea, pois já realizada a sua compensação integral com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderante, nos termos do artigo 67, do Código Penal.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.649.193/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Assim sendo, revela-se escorreita a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime fechado, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)